Tribunal: STF
Processo: RE 82526
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ACÓRDÃO, QUE,
EM EXECUÇÃO DE JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL,  SE  ATEM  AOS
PROPRIOS TERMOS DO ACÓRDÃO EXEQUENDO.
          LICITO E AO JUIZ DECIDIR SOBRE A GUARDA  DE  MENORES  SOB
TUTELA, NO INTERESSE DELES, ATENTO AOS PRINCÍPIOS DOS ARTS. 326 E 327
DO C. CIV.